Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716345-80.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ADAUTO LÚCIO DE MESQUITA RECORRIDO: JÚLIO CÉZAR DIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As regras atinentes à distribuição dos ônus da prova atribuem ao autor a demonstração da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantido. 2. A despeito de o art. 85, § 8o do CPC dirigir-se às hipóteses em que o proveito econômico obtido ou o valor da causa for irrisório, é possível a sua aplicação analógica para os casos em que o valor da causa é muito alto, de modo que a condenação nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC seria desproporcional ao trabalho efetivamente desempenhado pelo causídico. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, asseverando que a verba honorária deveria ter sido fixada entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e não, pelo critério da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade"; razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027